Tribunal: TJSP
Processo: 2111709-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2111709-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WILLIAN
MORAES CARDOZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111709-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2111709-11.2020.8.26.0000
COMARCA: RIO CLARO - 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: WILLIAN MORAES CARDOZO
VOTO No 49.122
Habeas Corpus Alteração de regime fixado em
sentença condenatória Pretensão de reforma
da sentença
Impossibilidade
Matéria de
mérito que não pode ser discutida na estreita via
do “habeas corpus” - Se não há qualquer
ilegalidade, não cabe em “habeas corpus”
discussão quanto a justiça ou injustiça do que foi
decidido na sentença condenatória - Apreciação
reservada ao recurso de apelação.
Progressão de regime Pedido de benefício que
ainda não foi apreciado pelo Juízo “a quo”

Competência do Juízo da Execução Criminal
para conhecê-lo Inteligência do art. 66, da LEP
- Via do “writ” inadequada, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição - Alegação
não conhecida.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela Douta
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em favor de WILLIAN
MORAES CARDOZO, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal por parte do Douto Juízo da 1a Vara Criminal, da Comarca de Rio Claro,
que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas à pena de 05 anos
reclusão e 500 dias-multa, fixando o regime inicial fechado para cumprimento de
pena. Objetiva a fixação do regime semiaberto e a progressão do paciente ao
regime aberto, aduzindo, em síntese, fundamentação inidônea da r. sentença,
bem como que o cumprimento do lapso temporal para fruição do regime aberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111709-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(fl. 01/08)
Dispensadas as informações.
É o relatório.
A impetração deve ser denegada.
Com efeito, consta nos autos que o paciente foi condenado,
em primeiro grau de jurisdição à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa,
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
Assim, o que se pretende no presente writ, ao pleitear a
fixação de regime semiaberto, é a reforma da r. sentença.
Ocorre que pretendida reforma, bem como a fixação de
regime prisional não podem ser discutidas na estreita via do “habeas corpus”, por
ser matéria de mérito.
Assim, se não há qualquer ilegalidade na fixação da pena,
não cabe em “habeas corpus” discussão quanto à justiça ou injustiça do que foi
decidido na sentença condenatória.
Tal apreciação deve ser feita em recurso de apelação.
Neste mesmo sentido:
“'HABEAS CORPUS' Delito de roubo (artigo 157, § 2o, I
e II, do CP) Reforma na exacerbação da dosimetria da
pena e da imposição do regime inicial fechado

Impossibilidade Incabível, na via sumária do remédio
heróico, a análise de matéria de mérito
Ademais, a
defesa do paciente já interpôs Recurso de Apelação que
é a via própria para se atacar a sentença e as provas
aduzidas
Ordem denegada.” (Habeas Corpus n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111709-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
955.620-3/0 São Paulo 5a Câmara da Seção Criminal
Relator: Damião Cogan 24.08.06 V.U. Voto n. 9.957)
“O 'habeas corpus' é via inadequada para se discutir o
regime prisional inicial que foi fixado na decisão
condenatória”. (RJDTACRIM 46/381).
“PENA
-
Regime
prisional
inicial
-
Modificação
pretendida em "habeas corpus" - Inadmissibilidade -
Meio inidôneo - Pedido não conhecido” (TJSP) RT
686/337
Desta forma, como o paciente não está sofrendo
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Não bastasse, a alegação de que o paciente já cumpre
lapso temporal para fazer jus ao regime aberto não merece ser conhecida.
Assim, como ainda não foi apreciado o pedido pelo Juízo de
primeiro grau, não há como conhecê-lo nesta instância, sob pena de supressão
de um grau de jurisdição.
Portanto, nos termos do art. 66, da Lei de Execução Penal,
é o Juiz da Execução quem irá examinar o preenchimento dos requisitos para a
concessão do benefício de progressão de regime prisional.
Além disso, a pretensão de apressar o julgamento dele não
é possível por meio do writ, que é destinado para quem estiver sofrendo ou na
iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade ir e vir.
É como já julgou o Eminente Des. Debatin Cardoso, nos
autos de Habeas Corpus no 406.823-3/7, perante esta Egrégia 6a Câmara
Criminal:
“O que é mais inviável, ainda, é a pretensão de utilizar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111709-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do “Habeas Corpus”, como meio de acelerar a instrução criminal, como
pretende o impetrante. Como se fosse possível suprimir etapas para
conceder um benefício, ou pressionar julgamentos de primeira instância.”
Desta forma, como se vê, o writ não é mesmo a via
adequada para pleitear matéria relativa à execução de pena.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Antonio Carlos MACHADO DE ANDRADE
Relator